Tribunal: STF
Processo: Ext 580
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-02
Data de publicação: 1994-03-02

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMULADO PELO GOVERNO
DO REINO DA BÉLGICA, COM BASE EM TRATADO CELEBRADO COM O BRASIL.
EXTRADITANDO CONDENADO NA BÉLGICA A PENA DE DOZE ANOS DE PRISÃO E
MULTA DE 100.000 FRANCOS, POR DELITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO SOBRE
ESTUPEFACIENTES. POR UM DOS FATOS, QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO NA
BÉLGICA, O EXTRADITANDO FOI ANTERIORMENTE CONDENADO, TAMBÉM, NO
BRASIL, A DEZESSEIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, POR TRAFICO DE
COCAINA (LEI N. 6368/1976 ARTS. 12 E 18, I ) E, DESSE MODO, NÃO
PODERA SER  EXTRADITADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO III, DO TRATADO DE
EXTRADIÇÃO ENTRE  BÉLGICA E BRASIL. POSSIBILIDADE DE DEFERIR-SE
A EXTRADIÇÃO, ENTRETANTO, EM FACE DOS DEMAIS FATOS INDICADOS NO
PEDIDO DO ESTADO REQUERENTE, RELATIVAMENTE AOS QUAIS NÃO HOUVE
PROCESSO NO BRASIL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO, EM PARTE, DEVENDO
O GOVERNO DO REINO DA BÉLGICA ASSUMIR O COMPROMISSO DE EXCLUIR DA
CONDENAÇÃO A PENA CORRESPONDENTE AO FATO, PELO QUAL O EXTRADITANDO JA
FOI CONDENADO NO BRASIL, REFERENTE A TENTATIVA DE TRANSPORTE DE
100 (CEM) KG DE COCAINA APREENDIDOS, A 11 DE JUNHO DE 1986, NO
AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO, DESCRITO NOS AUTOS.
EXPLICITA-SE QUE A ENTREGA DO EXTRADITANDO PODERA OCORRER ANTES
DO CUMPRIMENTO TOTAL DA PENA QUE VEM SENDO EXECUTADA NO BRASIL,
EM VIRTUDE DA CONDENAÇÃO AQUI SOFRIDA, SENDO, ENTRETANTO, A
AUTORIZAÇÃO, A TANTO, FACULDADE RESERVADA AO PRESIDENTE DA REPUBLICA,
NOS TERMOS DO ART. 89, COMBINADO COM O ART. 67, AMBOS DA LEI
N. 6815/1980.